Tribunal: TJSP
Processo: 1002733-72.2019.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração da Concreserv Concreto S.A – Alegação de omissão – Existência – Sucumbência – Fixação de honorários de sucumbência recursal – Possibilidade – Inteligência do art. 85, § 11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos para sanar omissão apontada, com efeito modificativo*
*RECURSO – Embargos de declaração da Ceslog- Cesari Logística LTDA – Alegação de omissão e

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração da Concreserv Concreto S.A – Alegação de omissão – Existência – Sucumbência – Fixação de honorários de sucumbência recursal – Possibilidade – Inteligência do art. 85, § 11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos para sanar omissão apontada, com efeito modificativo*
*RECURSO – Embargos de declaração da Ceslog- Cesari Logística LTDA – Alegação de omissão e obscuridade Inexistência - Duplicata mercantil - Crédito sujeito a recuperação judicial, considerada a data do fato gerador - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002733-72.2019.8.26.0157/50001, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
CESLOG - CESARI LOGÍSTICA LTDA., é embargado CONCRESERV CONCRETO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração de CONCRESERV, com efeito modificativo e rejeitaram os embargos
de declaração opostos por CESLOG. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002733-72.2019.8.26.0157/50001 -Voto no
2
VOTO No 37173
EDCL. No: 1002733-72.2019.8.26.0157/50001
FORO: CUBATÃO
EBTE./EBDO.: CONCRESERV CONCRETO S.A
EBDO./EBTE.: CESLOG- CESARI LOGÍSTICA LTDA
*RECURSO Embargos de declaração da Concreserv Concreto
S.A Alegação de omissão Existência Sucumbência Fixação
de honorários de sucumbência recursal
Possibilidade

Inteligência do art. 85, § 11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos
para sanar omissão apontada, com efeito modificativo*
*RECURSO Embargos de declaração da Ceslog- Cesari
Logística LTDA
Alegação de omissão e obscuridade
Inexistência - Duplicata mercantil - Crédito sujeito a recuperação
judicial, considerada a data do fato gerador - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 310/315 que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante Ceslog, mantendo a r. sentença de primeiro grau
que julgou procedente em parte o pedido da autora, para condenar a ré ao
pagamento de R$1.634,98, que deverá ser corrigida monetariamente,
segundo a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes
litigantes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00
para cada patrono.
Sustenta a embargante Convcreserv Concreto S.A que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002733-72.2019.8.26.0157/50001 -Voto no
3
v. acórdão incorreu em omissão, vez que não houve à majoração dos
honorários advocatícios de grau recursal, violando o disposto no art. 85, §11
do CPC.
Alega a embargada Ceslog- Cesari Logística LTDA que o v.
acórdão incorreu em omissão e em obscuridade, visto que o crédito objeto da
ação não deveria se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, por considerar
que este se trata de crédito extraconcursal, por ter sido constituído após a
data do deferimento da recuperação judicial. Alega que não houve
esclarecimento quanto a confissão de prática ilícita pela embargada. Pretende
o prequestionamento da matéria impugnada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
De fato, o v. acórdão embargado incorreu no vício
apontado pela embargante CONCRESERV CONCRETO.
A sucumbência recursal é um dos novos institutos
concebidos pelo novo Código de Processo Civil. Até a vigência do CPC/73, a
interposição de recursos não fazia surgir o direito à nova verba honorária. Ao
prolatar a sentença, deveria o juiz estabelece-la integralmente. Na seara
recursal, exercia-se o controle sobre aquela fixação, mediante impugnação
específica do recorrente, ou em caso de omissão, como visto, através da
fixação em primeiro momento pelo tribunal.
Estabelece o § 11, do art. 85 do CPC/2015, in verbis:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.
O parágrafo acima encontra-se em sintonia com o art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002733-72.2019.8.26.0157/50001 -Voto no
4
§ 1, que diz que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Consoante preleciona Fredie Didier Jr.:
“Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se
ao pagamento de honorários sucumbenciais para o
advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso recorra
e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então
haver uma majoração específica no valor dos honorários
de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do
recurso
implica,
objetivamente,
uma
consequência
específica, correspondente ao aumento do percentual dos
honorários
de
sucumbência.”
(in
Curso de Direito
Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos,
ações
de
competência
originária
detribunal,
13a
ed. reform Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 156)
O STJ, igualmente, exarou esse mesmo entendimento no
Recurso Especial n. 1.573.573/RJ:
“Seguindo essa mesma orientação, entendo que, quanto
aos honorários recursais, também deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, §
11, do CPC, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, com a publicação
da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ. Assim, sempre que o julgador, analisando
o recurso que inaugurou o grau recursal, confirmar a
sucumbência anterior (não conhecendo ou negando
provimento ao recurso) poderá majorar os honorários
advocatícios a fim de remunerar o advogado do vencedor
na fase recursal”.
Na hipótese, verifica-se que a ação foi julgada
parcialmente procedente (fls. 250/254), de modo que, diante da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002733-72.2019.8.26.0157/50001 -Voto no
5
recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários de
sucumbência.
Nesta instância, foi negado provimento ao recurso de
apelação interposto pela CESLOG.
Assim, é devida a majoração dos honorários advocatícios
ao patrono da embargante CONCRESERV, em atenção à nova sistemática
instituída pelo CPC/2015.
Ressalte-se
que
referida
majoração
não
poderá
ultrapassar o percentual máximo de 20%, devendo, inclusive, considerar os
parâmetros insculpidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
Com efeito, tendo sido fixados pelo r. juízo a quo os
honorários em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, tem-
se como razoável a majoração da verba para R$ 1.500,00, a fim de bem
cumprir o quanto previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da
CONCRESERV.
Portanto, há razão da parte embargante em apontar o
equívoco ora existente, devendo ser acolhidos os embargos de declaração da
recorrente nesse aspecto, para sanar o vício apontado, nos termos alhures
expostos
Por
fim,
diferentemente
alegado
pela
embargante
CESLOG- CESARI LOGÍSTICA LTDA o v. acórdão não é omisso, tampouco
obscuro, porquanto explícito no conteúdo do decisum que o crédito Deve
sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial, porquanto deve ser
considerada a data do fato gerador dos títulos, anterior ao pedido de
recuperação judicial.
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Manifestou-se esta C. Câmara, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002733-72.2019.8.26.0157/50001 -Voto no
6
“No caso, conforme bem sedimentado pelo juízo a quo, o
crédito fixado em favor da Autora está consubstanciado
em repetição de indébito havida em 04.06.2019 (fls. 23 e
25), a qual, contudo, é relativa a títulos emitidos em
novembro de 2018 e vencidos em março de 2019 data
do fato gerador -, ao passo que o pedido de recuperação
judicial da Apelada foi distribuído em 30 de abril de 2019
(fls. 103/111), e deferido em 07 de maio de 2019 (fls.
111).
Assim, andou bem o juízo de primeiro grau ao reconhecer
que é forçoso à Apelante a via da habilitação de seu
crédito
-
oriundo
desta
demanda - no juízo de
recuperação judicial da empresa Apelada, tendo em vista
que o fato gerador é anterior à recuperação judicial da
Apelada.
Restou incontroverso que a duplicata mercantil em
questão foi indevidamente encaminhada a protesto
porquanto quitada na forma e data aprazadas (fls.06).
Dessa forma, embora apresentados, o protesto não foi
efetivado (fls.45/46).”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002733-72.2019.8.26.0157/50001 -Voto no
7
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, acolhem-se os embargos de declaração de
CONCRESERV, com efeito modificativo, para os fins expostos, ao passo que
rejeitam-se os embargos de declaração opostos por CESLOG, ressaltando-se
que na eventual interposição de novos embargos protelatórios ou interpostos
em duplicidade, será aplicada à parte as penas da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator